Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA OBSERVADA. USUCAPIÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE “ANIMUS DOMINI”.
I – As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença. Observância do princípio da dialeticidade.
II – A aquisição da propriedade imobiliária pela usucapião demanda a existência de posse fundamentada em “animus domini” ou verdadeira intenção de que a coisa lhe pertença.
III – A posse exercida pelo locatário, sem a adoção dos cuidados dono, como o pagamento de débitos e tributos do imóvel, bem como a manutenção em condição de habitabilidade não demonstra a existência de “animus domini”.
IV - Apelação desprovida.